Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708727-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança (processo no 0701370-78.2022.8.07.0018), impetrado contra o DISTRITO FEDERAL. O Distrito Federal traz a informação de que o recurso está prejudicado por prolação de sentença na origem (ID 34111583). É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença que concedeu parcialmente a segurança no feito de origem, no dia 25/3/2022 (ID 119586398). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 5 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator